Tribunal: TJSP
Processo: 2078153-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Prestação sanitária – Dispensação de medicamentos para tratamento de transtorno afetivo bipolar – Indeferimento da tutela de urgência na origem – Presença dos requisitos ensejadores da medida – Fumus boni iuris que se denota da documentação médica acostada aos autos – Periculum in mora inerente à natureza do direito à saúde discutido – Risco de dano de difícil

Ementa:
Agravo de instrumento – Prestação sanitária – Dispensação de medicamentos para tratamento de transtorno afetivo bipolar – Indeferimento da tutela de urgência na origem – Presença dos requisitos ensejadores da medida – Fumus boni iuris que se denota da documentação médica acostada aos autos – Periculum in mora inerente à natureza do direito à saúde discutido – Risco de dano de difícil reparação – Decisão reformada para conceder a antecipação da tutela – Recurso provido